Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0742969-22.2020.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública Paciente : Pablo Barros Alves Relator : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de PABLO BARROS ALVES, autuado em flagrante delito no dia 23 de setembro de 2020, como incurso nas penas do artigo 157, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) (ID 20003908). A liminar foi parcialmente concedida para reduzir a fiança para o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) (ID 20042931). Informações prestadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, na qual informa que o Paciente foi exonerado da fiança (ID 20129638). Manifestação da Procuradoria de Justiça pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto (ID 20132286). Com efeito, uma vez proferida decisão, na qual o Paciente foi colocado em liberdade, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator